Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Não há coação ilegal quando a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. Ordem denegada.